Tribunal: STF
Processo: Inq 4101
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO A RÉU SEM PRERROGATIVA DE FORO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não merecem guarida os embargos declaratórios que, a pretexto de buscar sanar omissões/contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento. Precedentes.



    2. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.



    3. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas pelo embargante. O que se tem é a invocação de fundamentos já exauridos no acordão impugnado e insuscetíveis de rediscussão na via eleita, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam à função de instância revisora do acórdão impugnado.



    4. Embargos declaratórios rejeitados.